Tribunal: CARF
Processo: 12571.720117/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO INFIRMADA PELA INTERESSADA.
Caracterizada omissão de receitas pela existência de Saldo Credor de Caixa, que não é contestado e justificado mediante a apresentação de provas hábeis e idôneas, há de se manter o lançamento de ofício formalizado para exigir os tributos devidos em função da omissão de receita comprovada pelo fisco.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO INFIRMADA PELA INTERESSADA.
Caracterizada omissão de receitas pela existência de Saldo Credor de Caixa, que não é contestado e justificado mediante a apresentação de provas hábeis e idôneas, há de se manter o lançamento de ofício formalizado para exigir os tributos devidos em função da omissão de receita comprovada pelo fisco.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO INFIRMADA PELA INTERESSADA.
Caracterizada omissão de receitas pela existência de Saldo Credor de Caixa, que não é contestado e justificado mediante a apresentação de provas hábeis e idôneas, há de se manter o lançamento de ofício formalizado para exigir os tributos devidos em função da omissão de receita comprovada pelo fisco.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO INFIRMADA PELA INTERESSADA.
Caracterizada omissão de receitas pela existência de Saldo Credor de Caixa, que não é contestado e justificado mediante a apresentação de provas hábeis e idôneas, há de se manter o lançamento de ofício formalizado para exigir os tributos devidos em função da omissão de receita comprovada pelo fisco.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS
Cabível a multa nos termos dos artigos 11 e 12, inciso II, da Lei 8.218/91, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-34/2011 e reedições; arts. 265, 266 e inciso II, e 980 do RIR/99, quando a empresa, regularmente intimada e reintimada, deixa de entregar arquivos magnéticos de suas notas fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720117/2011-89
ACÓRDÃO
1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J. F. CARVALHO & CIA. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO
INFIRMADA PELA INTERESSADA.
Caracterizada omissão de receitas pela existência de Saldo Credor de Caixa,
que não é contestado e justificado mediante a apresentação de provas
hábeis e idôneas, há de se manter o lançamento de ofício formalizado para
exigir os tributos devidos em função da omissão de receita comprovada
pelo fisco.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO
INFIRMADA PELA INTERESSADA.
Caracterizada omissão de receitas pela existência de Saldo Credor de Caixa,
que não é contestado e justificado mediante a apresentação de provas
hábeis e idôneas, há de se manter o lançamento de ofício formalizado para
exigir os tributos devidos em função da omissão de receita comprovada
pelo fisco.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO
INFIRMADA PELA INTERESSADA.
Caracterizada omissão de receitas pela existência de Saldo Credor de Caixa,
que não é contestado e justificado mediante a apresentação de provas
hábeis e idôneas, há de se manter o lançamento de ofício formalizado para
exigir os tributos devidos em função da omissão de receita comprovada
pelo fisco.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO
INFIRMADA PELA INTERESSADA.
Caracterizada omissão de receitas pela existência de Saldo Credor de Caixa,
que não é contestado e justificado mediante a apresentação de provas
hábeis e idôneas, há de se manter o lançamento de ofício formalizado para
exigir os tributos devidos em função da omissão de receita comprovada
pelo fisco.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS
Cabível a multa nos termos dos artigos 11 e 12, inciso II, da Lei 8.218/91,
com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-34/2011 e reedições;
arts. 265, 266 e inciso II, e 980 do RIR/99, quando a empresa, regularmente
intimada e reintimada, deixa de entregar arquivos magnéticos de suas
notas fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausentes o conselheiro Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído pela conselheira Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, substituído pela conselheira
Miriam Costa Faccin.

Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por J. F. CARVALHO & CIA. LTDA visando
reformar o acórdão no 06-34.364 proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba, que considerou procedente em parte a impugnação
apresentada. O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza presunção de omissão de receitas a existência de Saldo Credor de
Caixa, que não é contestado e justificado mediante a apresentação de provas
hábeis e idôneas.
DIFERENÇA EM ESTOQUE FINAL. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
A diferença em estoque final, com força de erigir presunção de omissão de
receitas, deve ser apurada mediante levantamento específico envolvendo
quantidades de mercadorias existentes no inicio do período, nele adquiridas, e
remanescentes ao seu final. Não basta mera aplicação de fórmula contábil
embasada em ilações.
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
Cabível a multa nos termos dos artigos 11 e 12, inciso II, da Lei 8.218/91, com
redação dada pela Medida Provisória no 2.158-34/2011 e reedições; arts. 265, 266
e inciso II, e 980 do RIR/99, quando a empresa, regularmente intimada e
reintimada, deixa de entregar arquivos magnéticos de suas notas fiscais.
CSLL - PIS - COFINS
Aplicam-se aos tributos e contribuições reflexos as mesmas razões de decidir e
seus efeitos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O relatório integrante do voto condutor do acórdão recorrido narrou com precisão
os fatos processuais até então ocorridos, razão pela qual o adoto como relatório do presente
acórdão, complementando-o em seguida com os fatos supervenientes:
2. Cuida o presente processo de auto de infração de IRPJ – Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e reflexos de CSLL, PIS, COFINS e Multa Independente, dos anos-
calendário de 2007 e 2008, apurados tendo como base as seguintes matérias e
fundamentos legais:
2.1 IRPJ
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
4
2.1.1 OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DE CAIXA – Apurado
mediante recomposição do saldo da conta Caixa, com o expurgo de
lançamentos realizados a Débito dessa rubrica, pautados em cheques acima
de R$ 20.000,00 (fls. 1370-1373 e 1784), que teriam sido sacados das
contas bancárias do contribuinte, e os numerários destinados ao Caixa da
empresa.
Regularmente intimado (fls. 58-60 e 73) a apresentar os documentos
comprobatórios dos saques bancários, o contribuinte não teria atendido a
intimação e silenciado a respeito dos fatos em foco (fls. 1785). Destarte,
tais entradas de recursos no Caixa foram desconsiderados, sendo
recomposto o saldo da referida conta, mês a mês, conforme planilhas de
fls. 1374-1424 (2007) e 1425-1711 (2008), apurando-se os Saldos Credores
da tabela de fls. 1786. O Relatório da Ação Fiscal destaca, ainda, que
independentemente da recomposição procedida, a conta Caixa da empresa
já apresentava Saldo Credor nas datas de 30/05/2007 (fls. 1782 – R$
209.072,65) e 19/12/2007 (fls 1782 – R$ 1.398,94), conforme análise do
Razão de fls. 1048-1313. O enquadramento legal da infração se fez pelo art.
24 da Lei 9.249/95; Decreto-Lei no 1.598/77, art. 12, § 2o; arts. 249, inciso II,
251 e parágrafo único, 279, 281, inciso I, e 288, do RIR/99. A Multa de Ofício
aplicada foi de 75%, com base no art. 44, inciso I, da lei 9.430/96 (fls. 1731).
2.1.2 OMISSÃO DE RECEITAS – DIFERENÇAS APURADAS EM INVENTÁRIO
FINAL DE MERCADORIAS – Considerando-se a fórmula contábil “estoque
inicial + compras – CMV = estoque final”, a Fiscalização apurou o valor do
Estoque Final que a empresa deveria ter ao final do período. Apurado
referido valor, passou a comparar com o Estoque Final registrado no Livro
de Inventário, verificando diferenças trimestrais entre os Estoques Finais
Apurado e Registrado, conforme fls. 1781, sendo que as diferenças de
estoque final positivas foram tributadas como omissão de compras, e as
diferenças de estoque final negativas foram tributadas como omissão de
vendas, ambas refletindo Presunção de Omissão de Receitas (fls. 1781). O
enquadramento legal foi o art. 24 da Lei 9.249/95; art. 41 da lei 9.430/96;
arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 261, 274, 279, 286, 288 e 289, do
RIR/99. A Multa de Ofício aplicada foi de 75%, com base no art. 44, inciso I,
da lei 9.430/96 (fls. 1731).
2.2 MULTA INDEPENDENTE POR NÃO ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS DAS
NOTAS FISCAIS. Relata a Fiscalização que o contribuinte foi intimado (fls.44-
45) e reintimado (fls. 51-54) a apresentar os arquivos digitais contendo as
informações das notas fiscais de entrada e de saída referente aos AC 2007 e
AC 2008, contudo ele não o fez, apresentando declaração (fls. 47-50) de
que os arquivos não poderiam ser entregues, haja vista “perda total do
banco de dados das operações da empresa, em virtude de danos que teriam
ocorrido em seu servidor”, acrescendo ainda que em função de sua
atividade comercial (supermercado) “ficaria quase inviável do ponto de
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
5
vista operacional e econômico, que a empresa tentasse inserir essas
informações novamente em seu sistema.” Portanto, considerando a não
entrega dos arquivos requeridos, aplicou-se a multa de 1% da receita bruta
da pessoa jurídica no período, já que este é o limite máximo previsto na
legislação, estando os cálculos demonstrado às fls. 1790. O enquadramento
legal foi os arts. 11 e 12, inciso II, da Lei 8.218/91, com redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-34/2001 e reedições; arts. 265, 266 e inciso II,
980, do RIR/99.
2.3 CSLL
2.3.1 OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DE CAIXA – Conforme os
fatos já descritos no subitem 2.1.1 acima, tendo como enquadramento legal
arto 2o e §§, da Lei 7.689/88; art. 24 da lei 9.249/95; art. 1o da lei 9.316/96;
art. 28 da Lei 9.430/96; art. 37 da Lei 10.637/02; art. 3o da Lei 7.689/88,
com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
2.3.2 OMISSÃO DE RECEITAS – DIFERENÇAS APURADAS EM INVENTÁRIO
FINAL DE MERCADORIAS – Conforme os fatos já descritos no subitem 2.1.2
acima, tendo como enquadramento legal arto 2o e §§, da Lei 7.689/88; art.
24 da lei 9.249/95; art. 1o da lei 9.316/96; art. 28 da Lei 9.430/96; art. 37 da
Lei 10.637/02; art. 3o da Lei 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo
art. 17 da Lei no 11.727/08.
2.4 PIS
2.4.1 OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DE CAIXA – Conforme os
fatos já descritos no subitem 2.1.1 acima, tendo como enquadramento legal
arts. 1o, 3o e 4o da Lei 10.637/02.
2.4.2 OMISSÃO DE RECEITAS – DIFERENÇAS APURADAS EM INVENTÁRIO
FINAL DE MERCADORIAS – Conforme os fatos já descritos no subitem 2.1.2
acima, tendo como enquadramento legal arts. 1o, 3o e 4o da Lei 10.637/02.
2.5 COFINS
2.5.1 OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DE CAIXA – Conforme os
fatos já descritos no subitem 2.1.1 acima, tendo como enquadramento legal
arts. 1o, 3o e 5o da Lei 10.833/03.
2.5.2 OMISSÃO DE RECEITAS – DIFERENÇAS APURADAS EM INVENTÁRIO
FINAL DE MERCADORIAS – Conforme os fatos já descritos no subitem 2.1.2
acima, tendo como enquadramento legal arts. 1o, 3o e 5o da Lei 10.833/03.
3. A composição do Crédito Tributário levantado, consoante se depreende de fls.
02 é:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Imposto 1.369.638,12
Juros de Mora 516.023,24
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
6
Multa 1.027.228,57
Valor do Crédito Apurado 2.912.889,93
Multas Independentes
Multa 281.259,50
Valor do Crédito Apurado 281..259,50
Programa de Integração Social
Contribuição 96..943,20
Juros de Mora 36.721,84
Multa 72.707,31
Valor do Crédito Apurado 206.372,35
Contribuição Social s/ Lucro Líquido
Contribuição 502.578,43
Juros de Mora 188.789,48
Multa 376.933,80
Valor do Crédito Apurado 1.068.301,71
Contribuição p/ Financiamento S. Social
Contribuição 446.526,62
Juros de Mora 169.143,57
Multa 334.894,87
Valor do Crédito Apurado 950.565,06
Crédito Tributário do Processo 5.419.388,55
4. Os Juros de Mora estão calculados até 31/05/2011 (fls. 1717).
5. A ciência do lançamento se deu por via pessoal, em 20/06/2011 (fls. 1799), e na
data de 20/07/2011 (fls. 1806) o sujeito passivo ingressou com a Impugnação de
fls. 1806-1865, alegando e requerendo:
Preliminares:
5.1 Que, preliminarmente, propugna pela presença de confisco no feito
fiscal, caracterizado “a partir do momento que com base na autuação do
auditor fiscal, os valores bases são considerados como valores de ganho
líquidos sofrendo assim toda a tributação sobre si, como se nenhum custo
houvesse para sua apuração. Vendo assim, tais valores ultrapassam em
muito os valores normais de tributos, chegando a valores bem superiores a
carga tributária que atualmente já se encontra em patamares
insuportáveis, imagine quando aplica sobre valores considerados em sua
essência sem nenhum custo” (fls. 1816). Assim, por aplicar valores muito
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
7
superiores até mesmo ao faturamento da reclamante, sem considerar
custos, diretos e indiretos, o Impugnante entende que o auto de infração
deve ser anulado, por confisco.
5.2 Que, ainda a título de preliminar, demanda pela nulidade da autuação,
já que entende não haver relação direta entre o saldo da conta Caixa e os
cheques bancários arrolados pela Fiscalização.
5.2.1 E registra que “...a relação que se pretendeu fazer entre os cheques
bancários com a conta Caixa da empresa e os documentos contábeis foi
inexitosa, já que não se conseguiu provar cabalmente toda a presunção de
fraude (g.n.) apontada, pois não levou em conta a relação de contrapartida
de que toda entrada no caixa, resulta em pagamento de outra conta
contábil, não havendo assim outra forma de demonstração contábil.” (fls.
1816-1817).
5.2.2 E acrescenta que “..., se de fato tivesse sido retirado (g.n.) do caixa
tais valores, invariavelmente teria que se ter a contrapartida, fato não
comprovado pelo fisco, simplesmente alegado. E depois em nenhum
momento, o auditor apresenta que com a saída outra conta estaria em
aberto, porque não há outra forma de se demonstrar isso, a não ser com a
conta contrária. Vejamos, se saiu do caixa, isso refletiria diretamente na
conta fornecedores, compras e resultados. Onde está isso demonstrado.”
(fls. 1817)
5.2.3 Depois arremata que “Os agentes fiscais falharam ao não conseguir
estabelecer uma relação direta entre os valores apontados em contas-
correntes bancárias e os documentos que julgaram terem sido
constituídos a partir de fraudes (Negritos do original. Grifei esta última
palavra) e, como na atividade fiscalizatória não cabe o princípio da
informalidade, cai por terra toda a alegada presunção de atos fraudulentos
e que se tratavam de valores declarados.” (fls. 1817)
5.2.4 E complementa, dizendo: “Pior que isso, tributaram os valores
lançados nas contas correntes duplamente (g.n.), tanto em relação ao que
consideraram omissão de receitas, quanto ao que consideram saldo de
caixa credor, fato pelo qual entende a reclamante, tais valores somente
poderiam ser consideradas receitas após serem efetuados procedimentos
para a apuração dos resultados.” (fls. 1817). Cita ao final o artigo 287 do
RIR/99, que tem como matriz legal o artigo 42 da Lei 9.430/96, que trata de
presunção de omissão de receitas em relação a valores creditados em conta
de depósito, que não forem devidamente comprovados quanto a sua
origem, mediante documentação hábil e idônea, e alude que
“simplesmente se somou os valores depositados (grifei) nas referidas contas
contábeis e se tributou.” (fls. 1818)
5.2.5 Por final, confessa que a reclamante não fez nenhum tipo de
comprovação (fls. 1818), mas reclama que, ainda assim, “seria simples a
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
8
fiscalização efetuar cruzamento entre a conta caixa e a conta fornecedores,
uma vez que a conta caixa, nas mais diversas situações, simplesmente serve
para que se efetue a contrapartida com a conta Fornecedores.” (fls. 1818).
E conclui que “...,bastaria que se efetuasse o cruzamento desta duas contas
e já se teria a resposta para todos os questionamentos efetuados pela
fiscalização.” (fls. 1818). Citando o artigo 286 do RIR/99, que trata de
omissão de receitas a partir de levantamento por espécie de quantidade de
matérias-primas e produtos intermediários utilizados no processo
produtivo da pessoa jurídica, e registra que “Não houve sequer um
levantamento da conta mercadorias para que o fisco pudesse assim
comprovar que tais receitas seriam realmente frutos de vendas efetuadas
sem a emissão de Notas Fiscais, o que não se pode aceitar, uma vez que se
ao contribuinte exige toda forma de dados, inclusive os referidos livros de
Entradas, Saída, apuração, Livro diário e Razão, que valor possuem tais
livros senão para eventuais levantamentos fiscais.” (fls. 1819).
5.3 Interpõe ainda a preliminar de nulidade por ausência de produção de
prova técnica quanto ao levantamento físico de estoques, onde insiste pela
necessidade de levantamento contábil quanto à conta mercadorias, razão
pela qual entende que deva ser realizada perícia para uma correta e justa
solução da divergência quanto à conta Caixa, Fornecedores e Mercadorias.
Mérito:
5.4 Quanto ao mérito alega que a base de cálculo da COFINS e do PIS não
pode estar compostas pelo ICMS, já que a lei que ampliou a base tributável
de tais exações é inconstitucional. Ainda, argumenta que o PIS não pode se
cobrado concomitantemente com a COFINS, já que incidiriam sobre o
mesmo fato gerador.
5.5 Estatui que a lei que veda a dedutibilidade da CSLL como despesa, no
cálculo do IRPJ é inconstitucional.
5.6 Argúi que a Multa de Ofício Independente, que foi aplicada pela não
entrega dos arquivos magnéticos das Notas Fiscais é ilegal, pois tal fato não
se deu por sua vontade, mas sim por motivos alheios a ela. Além disso,
invocando a Súmula 14 do CARF, alega que a simples presunção de omissão
de receitas não autoriza o Fisco a aplicar a presente multa, inclusive porque
em nenhum momento ele fez prova do intuito de fraude por parte do
sujeito passivo.
5.7 Quanto à infração que caracterizou presunção de omissão de receitas,
por Saldo Credor de Caixa, volta a alegar que ela não pode prosperar, sendo
cediço que “em muitos casos, os contadores, para não ficarem lançando
cheques uma (sic) a um na contabilidade, acabam por efetuar um só
lançamento a débito da conta caixa e um só lançamento na conta
fornecedores. Certo ou não, tal fato é praxe no meio contábil de forma que,
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
9
se fosse efetuada uma análise na conta fornecedores, com certeza iria
chegar a fiscalização que todos os valores que alegam não ter fonte,
estariam diretamente ligados a Conta Fornecedores do reclamante.” (fls.
1854).
5.8 Entende que à Impugnante deve ser possibilitado todos os meios de
defesa, inclusive com nova abertura de prazo, inclusive no que diz respeito
à constituição de toda a sua escrita e contabilidade, se necessário for. (fls.
1856).
5.9 À vista dos argumentos despendidos, requer sejam acolhidas as
preliminares argüidas; excluído o ICMS da base de cálculo da COFINS e PIS;
excluída a CSLL da base de cálculo do IRPJ; invalidada a multa independente
por falta de entrega de arquivos magnéticos, por não ter dado causa ao
fato; afastada a exigência fiscal com relação ao Saldo Credor de Caixa; e
refeita toda a fiscalização, com realização de levantamentos de estoques,
entradas e saídas de mercadorias.
6. É o relatório.
Inobstante os argumentos da impugnação, a DRJ decidiu por sua procedência
parcial a fim de exonerar os seguintes créditos tributários, e respectivas multas de ofício:
20. Pelo exposto, voto no sentido de considerar procedente EM PARTE a
impugnação, exonerando-se o valor de R$ 180.555,11, conforme abaixo, mais a
correspondente multa de ofício de 75% e respectivos juros.
IRPJ R$ 81.109,24
CSLL R4 48.665,54
PIS R$ 9.058,11
COFINS R$ 41.722,22
TOTAL R$ 180.555,11
Cientificado do acórdão de impugnação em 05/12/2011 (Aviso de Recebimento, fl.
1913), a Contribuinte apresentou em 04/01/2012 (fl. 1.914) o recurso voluntário de fls. 1.914 a
1.971).
Por meio do apelo, a Recorrente basicamente reproduz os argumentos
apresentados com a manifestação de inconformidade, com pequenos acréscimos formulados nos
seguintes termos:
III. DAS RAZÕES DO RECURSO
Antes mesmo de adentrar-se às razões do presente Recurso Ordinário, é
importante esclarecer a esse r. Conselho algumas situações atinentes à Defesa
inicial e que não foram levadas em consideração pelo senhor Relator em seu
Julgamento.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
10
O Estado, no seu conceito amplo, enquanto ente que possui o direito-dever de
tributar seus cidadãos e contribuintes deve aos mesmos cordialidade, cumprindo
assim seus fundamentos basilares: o respeito a CIDADANIA e a DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. Isso deve nortear as atitudes fiscalizatórios desenvolvidas
pelos senhores auditores, desde o momento de chegada na empresa até a
conclusão dos trabalhos.
Com a máxima vénia possível, Eméritos Julgadores, a empresa Autuada não
concorda com a decisão de primeira instância em virtude de algumas nulidades
ocorridos no decorrer do processo de fiscalização, as quais lastream o presente
recurso, esclarecendo que além da Carta Magna, também o CTN e inclusive o STF,
órgão maior de nossa Justiça, tiveram o cuidado de deixar isso de forma clara e
objetiva, conforme enunciado abaixo:
Em primeiro lugar, é de extrema importância esclarecer que o relator equivoca-se
quando afirma que as provas obtidas na Autuação sequer foram derruídas na
defesa inicial. É necessário argüir que juntamente com a defesa, e que encontra-
se nos autos, para este novo julgamento, encontra-se a conta caixa da empresa,
onde a mesma deixa muito claro que todos os valores que ingressaram em seu
caixa, são oriundos das vendas efetuadas e posteriormente foram utilizadas para
pagamento de seus fornecedores. Contudo, se quer foi analisada no julgamento
de primeira instância, foi simplesmente ignorada pelo senhor relator, o qual
preferiu considerar como válida a aplicação das penalidades constante do Auto de
Infração.
Necessário se faz demonstrar neste RECURSO, que a situação da recorrente, é no
mínimo diversa de qualquer outra. Porque disto? Diferentemente de empresas
que possuem caixa a descoberto, a recorrente neste caso é acusada de ingresso
de valores no caixa, pois somente se apurou a diferença de caixa ficando o mesmo
credor, mediante o expurgo dos lançamentos nele efetuados, fato este
lamentável, uma vez que simplesmente, tanto a fiscalização, quanto os julgadores
de primeira instância, simplesmente ignoraram as contrapartidas dessa conta,
fato pelo qual se fosse devidamente consideradas, como de fato ocorreram, iriam
chegar a conclusão que ainda que houvesse algum erro na forma de lançamento
contábil, o que se é discutível, ainda assim, a conta CAIXA, simplesmente reflete o
movimento da empresa e jamais recebeu valores que não ocorreram
efetivamente, jamais se tratando de vendas sem documento ou qualquer outra
coisa, como se quer fazer entender a fiscalização e de igual forma os julgadores
que assim consideraram o presente auto.
É isto o que se requer, o reconhecimento de que a simples verificação da conta
caixa e suas contrapartidas, demonstrarão que todos os valores ingressos no caixa
da empresa, são oriundos de vendas efetuadas diariamente e que tais valores
serviram para pagamento de seus fornecedores e de suas despesas normais como
qualquer outra empresa. Que jamais agiu com a intenção de lesar o erário público
e que em nada logrou ganhos com este fato.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
11
Portanto, é o presente recurso para requerer a nulidade de todo o processo
administrativo, sendo ao final julgado procedente o presente Recurso Ordinário.
Passemos então, aos fatos que consideramos relevantes para que o julgamento se
dê de forma clara e imparcial, considerando que todos os elementos abaixo
descritos, vão na contramão do que relatou a eminente relatora do acórdão em
questão, ora guerreado.
[...]
III.B DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA ENTRE SALDOS DE CAIXA
X CHEQUES BANCÁRIOS
[...]
Vejamos, o relatar diz que tanto o patrono quanto o contribuinte se equivocam ao
dizerem que os valores foram RETIRADOS DO CAIXA, pois a fiscalização diz
respeito a VALORES QUE FORAM COLOCADOS NELE, e foram invalidados, porque
não houve a devida comprovação de que eles efetivamente adentraram aos
cofres da empresa, representado contabilmente pela conta caixa.
Afirma ainda que, ..."uma vez ajustado o saldo dessa conta, pela desconsideração
dos valores assim ingressos, o CAIXA passou a apresentar Saldo Credor ("Saldo
Negativo"), o que matematicamente é impossível, pois não _pode tirar algo mais
do que ele tem, razão pela qual se presume que os pagamentos que provocaram
esse " SALDO NEGATIVO", foram realizados com valores de receitas omitidas e
que ficaram à margem da escrituração". (original sem grifo)
Pois bem senhores eméritos julgadores, o que se quer deixar claro neste
RECURSO é que, ao desconsiderarem os valores ingressos no CAIXA da empresa, é
óbvio que este ficaria com saldo credor e por consequencia negativo do. ponto de
vista contábil. É obvio!!! Agora, perguntamos: Se a empresa apresentou todos os
livros, tais como de Entrada, Saída, Apuração de CMS, Diário e Razão, porque
todos eles não foram analisados.
É humanamente impossível acreditar que um contribuinte, ou melhor, que
qualquer contribuinte hoje neste ramo de atividade, cujo final de exercício APURE
mais que 10% de lucro, quanto mais que um contribuinte possa apurar os valores
que a ele foram imputados. Autos de infração como se apresenta este, deixam
claro que a fiscalização simplesmente não verificou nada, encontrou valores
lançados, pediu a comprovação e no caso negativo aplicou a multa. Simplesmente
isso.
[...]
IV.a DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS NO PRESENTE
AUTO DE INFRAÇÃO
[...]
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
12
Assim, a União não poderia ter instituído um tributo com base de cálculo idêntico
a de outro, ou seja, o COFINS e o PIS.
De conformidade com a legislação que rege a cobrança da COFINS sobre o
faturamento, verifica-se que tal contribuição, ao incidir sobre a receita bruta das
vendas de mercadorias e prestação de serviços, inclui em sua base de cálculo a
parcela correspondente ao ICMS pago aos Estados. Não tendo sido tal tributo
excluído da base de cálculo da exação, a exemplo do que foi feito com o IPI (art.
2°, § único, alínea "a" da Lei Complementar n° 70/91).
Com efeito, a base de cálculo da COFINS não deveria incluir a parcela devida aos
Estados e ao Distrito Federal, a título de ICMS, pois tal parcela não tem a natureza
de FATURAMENTO, sendo receita que transita pelo caixa do contribuinte sem,
contudo, ser agregado ao seu patrimônio, pois não lhe pertence.
Seja considerado o tributo como imposto; seja considerando-o como verdadeira
contribuição social, nos termos do artigo 195, 1, da Constituição Federal; e, enfim,
pelo fato de o ICMS não poder integrar a base de cálculo da COFINS.
Dessa forma senhores julgadores, o contribuinte tem direito líquido e certo para
que no presente Auto de Infração seja efetuado a exclusão do ICMS da base de
cálculo da COFINS NOS valores presente no AUTO DE INFRAÇÃO em epígrafe, pois,
conforme demonstrado, a parcela desse tributo não se agrega à receita, ao lucro e
nem ao patrimônio da empresa.
[...]
VII. DAS CONCLUSÕES
[...]
Vejamos, o relator diz que tanto o patrono quanto o contribuinte se equivocam
ao dizerem que os valores foram RETIRADOS DO CAIXA, pois a fiscalização diz
respeito a VALORES QUE FORAM COLOCADOS NELE, e foram invalidados, porque
não houve a devida comprovação de que eles efetivamente adentraram aos
cofres da empresa, representado contabilmente pela conta caixa.
Afirma ainda que, ..."uma vez ajustado o saldo dessa conta, pela desconsideração
dos valores assim ingressos, o CAIXA passou a apresentar Saldo Credor ("Saldo
Negativo"), o que matematicamente é impossível, pois não se pode tirar algo
mais do que ele tem, razão pela qual se presume que os pagamentos que
provocaram esse " SALDO NEGATIVO", foram realizados com valores de receitas
omitidas e que ficaram à margem da escrituração". (original sem grifo)
Pois bem senhores eméritos julgadores, o que se quer deixar claro neste
RECURSO é que, ao desconsiderarem os valores ingressos no CAIXA da empresa, é
óbvio que este ficaria com saldo credor e por consequencia negativo do ponto de
vista contábil. É obvio!!! Agora, perguntamos: Se a empresa apresentou todos os
livros, tais como de Entrada, Saída, Apuração de ICMS, Diário e Razão, porque
todos eles não foram analisados.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
13
É humanamente impossível acreditar que um contribuinte, ou melhor, que
qualquer contribuinte hoje neste ramo de atividade, cujo final de exercício APURE
mais que 10% de lucro, quanto mais que um contribuinte possa apurar os valores
que a ele foram imputados. Autos de infração como se apresenta este, deixam
claro que a fiscalização simplesmente não verificou nada, encontrou valores
lançados, pediu a comprovação e no caso negativo aplicou a multa. Simplesmente
isso.
Os presentes autos foram pautados para julgamento na sessão realizada no dia
13/06/2012, ocasião em que foi aprovada a Resolução no 1402-00.120, que sobrestou o
julgamento do processo até que fosse decidida no Supremo Tribunal Federal questão relativa à
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, matéria arguida no recurso voluntário.
Em seguida, considerando-se que o Conselheiro relator do processo não compõe
mais os quadros deste Conselho, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade do recurso voluntário foi atestada quando da aprovação da
Resolução no 1402-00.120, razão pela qual deve ser conhecido o apelo.
2 – PREÂMBULO
Como bem destacado pela DRJ, e considerando-se a profusão argumentativa da
defesa, há que se ressalvar que a presente decisão será fundamentada suficientemente para a
solução da lide, sem pretender abarcar todos os motivos alegados na peça recursal, mas atendo-se
ao indispensável.
A este propósito, por concordar com seu teor, transcrevo trecho do acórdão
recorrido:
7. Introdutoriamente ao voto, registro que J.E. Carreira Alvim, doutor em Direito
pela UFMG; membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e
membro da Comissão de Reforma do Código de Processo Civil, leciona que “A
parte pode invocar os preceitos legais que entender necessários para embasar o
seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os
argumentos invocados, podendo deter-se naqueles que considerar suficientes para
fundamentar a sua decisão, sem o que o julgador será transformado numa vítima
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
14
da inquisição; mesmo porque, incide a máxima “da mihi factum, dabo tibi ius" (dá-
me o fato, dar-te-ei o direito)”.
8. Outrossim, segundo o referido doutrinador, “Neste sentido, o Superior Tribunal
de Justiça assentou que: a) não configura violação ao princípio da ampla defesa a
hipótese em que o acórdão não examina todas as questões postas pelo recorrente,
restringindo-se àquelas necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia (ED
no MS n. 5.986-DF, 1a Seção, unânime, DJ 8/3/2000, p. 39); b) louvando-se a
decisão em fundamentação suficiente, o órgão julgador não está obrigado a
exaurir todos os temas levantados pela parte (precedentes: Resp. n. 88.365/SP,
EDResp. n. 160.969/PE, EDResp. n. 54.660/SP) (ED no AgRg na Petição n. 832-RJ,
Corte Especial, unânime, DJ 11/10/99, p. 34).”
9. E, complemento, “O Juiz não está obrigado a responder a todas as indagações
formuladas pelas partes, transformando o processo em disputa acadêmica. Se um
ou mais fundamentos são suficientes para a solução da lide os acolhe, não está
obrigado a analisar os demais. (AGA 163302/SP, Relator: Ministro José Delgado, in
DJU de 16/03/1998).”
3 – PRELIMINARES
A Recorrente apresenta 3 preliminares de nulidade, conforme descritas no relatório
integrante do presente voto. Por concordar inteiramente com o decidido pela instância de piso,
peço vênia, nos termos previstos no art. 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634/2023, para
adotar os fundamentos do voto condutor do recorrido como razão de decidir:
PRELIMINARES
11. O interessado suscita algumas preliminares em sua Impugnação.
12. Inicia por pretender nulo o feito fiscal por ter havido confisco, já que a
tributação teria recaído somente sobre ganhos, sem considerar custos
correspondentes. Ou seja, em outras palavras, é possível inferir que o
contribuinte entende, finalisticamente, que as exações respectivas incidiram além
de sua renda, alcançando patrimônio, o que ofenderia o CTN e a Constituição
Federal.
12.1 Entendo que, em se tratando de IRPJ e de CSLL, de fato é possível deduzir,
dos ganhos, os custos e despesas autorizadas pela legislação tributária, mas é
imprescindível que tais abatimentos estejam corroborados em documentação
hábil e idônea, coincidentes em datas e valores. O interessado, em última
instância, postula a dedução de custos e despesas dos valores considerados
receitas omitidas, sob pena de, não o fazendo, caracterizar confisco. Ocorre que
se ele pretende tais reduções há de apresentar a documentação correspondente
aos mesmos, comprovando sua existência e comprovando que são dedutíveis
segundo a legislação em vigor. Não basta apenas postular em tese um direito,
necessário se faz apresentar os elementos materiais em que se assenta esse
direito postulado.
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
15
12.2 A Fiscalização constituiu presunções, autorizadas legalmente, de que, além
das receitas já contabilizadas e declaradas, a empresa omitiu o auferimento de
outras receitas, que agora estão sendo tributadas. Os custos e despesas, atinentes
às receitas contabilizadas e declaradas, já foram consideradas na escrituração e
demonstrativos contábeis do contribuinte. Se existem custos e despesas extras,
correspondentes a essas receitas, que estão sendo consideradas omitidas, cabe
ao interessado apresentar os comprovantes, na forma da lei, atestando sua
existência e condições para serem abatidas.
12.3 No presente caso, o sujeito passivo argumenta que a Fiscalização deveria ter
considerado custos e despesas sinalagmáticas à receita que está considerando
omitida, mas com base em que elemento material poderia o Fisco assim
proceder? Todos os custos e despesas existentes na contabilidade do contribuinte
já foram considerados na própria escrituração, para fazer frente às receitas
declaradas. Se existem outros elementos suplementares, à margem da
contabilidade, que devem ser conjugados com as receitas presumivelmente
omitidas, cabe ao contribuinte apresentá-los, pois se estão ocultos, a
Administração Tributária, em princípio, não poderia deles conhecê-los.
12.4 No que diz respeito ao patamar da Multa Independente, aplicada pela não
entrega dos arquivos magnéticos das Notas Fiscais, é de se registrar, apenas, que
a mesma encontra respaldo em lei, não cabendo às autoridades administrativas
julgadoras perquirir acerca da constitucionalidade e legalidade de leis, papel este
reservado ao Poder Judiciário.
12.5 Dessa forma, é de se rejeitar a preliminar de “confisco”, nos termos em que
foi posta, por absoluta falta de provas da existência de outros custos e despesas
dedutíveis, à margem da escrituração, que deveriam ser consideradas para abater
das receitas omitidas.
13. Em outra preliminar, o sujeito passivo alega que não há relação direta entre o
saldo da conta Caixa e os cheques desconsiderados pela Fiscalização; que não se
provou a presunção de fraude; que se de fato os valores tivessem sido retirados
do Caixa, necessariamente haveria uma contrapartida contábil, pois senão uma
conta ficaria aberta; que houve duplicidade de tributação dos valores lançados
nas contas correntes e que simplesmente se somou os valores depositados nelas
e se tributou (cita o art. 287 do RIR/99); que a Fiscalização deveria ter feito um
cruzamento entre a conta Caixa e a conta Fornecedores, e reclama que não houve
um levantamento de mercadorias para se comprovar que as receitas realmente
são frutos de vendas sem emissão de nota fiscal (cita o art. 286 do RIR/99). Por
todas essas razões, entende que o procedimento fiscal deve ser declarado nulo.
13.1 “Máxima vênia” do contribuinte e seu patrono, os termos postos nesta
preliminar estão confusos, atécnicos e equivocados, em muitos pontos.
13.2 Primeiramente, é preciso que se diga que não há no Auto de Infração
nenhuma menção à existência de fraude, assim entendida aquela prevista nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, já que, como se pode verificar, a multa de
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
16
ofício foi fixada no percentual de 75%, e não naquele qualificado, de 150%,
consoante previsto no artigo 44, da Lei 9.430/96.
13.3 Segundo, a acusação fiscal NÃO diz respeito a valores que foram RETIRADOS
do Caixa, mas sim a valores que foram “COLOCADOS” nele e foram invalidados,
porque não houve comprovação de que eles efetivamente adentraram aos cofres
da empresa, representado contabilmente pela conta Caixa. Uma vez ajustado o
saldo dessa conta, pela desconsideração dos valores assim ingressos, o Caixa
passou a apresentar Saldo Credor (“Saldo Negativo”), o que matematicamente é
impossível, pois não se pode tirar de algo mais do que ele tem, razão pela qual se
presume que os pagamentos que provocaram esse “Saldo Negativo” foram
realizados com valores de receitas omitidas e que ficaram à margem da
escrituração.
13.4 No presente caso a Fiscalização NÃO somou, simplesmente, os valores
depositados nas contas bancárias e tributou, como alega o impugnante, que o faz
pautando-se no artigo 287 do RIR/99, que trata de Presunção de Omissão de
Receitas por Créditos em Contas de Depósito e Investimento, sem a devida
comprovação de origem, o que é uma outra coisa totalmente diferente do
presente caso. Diz respeito a valores INGRESSOS em CONTAS BANCÁRIAS, em que
o titular da conta não comprova a origem dos recursos, e no presente caso os
valores foram supostamente SACADOS delas.
13.5 Quanto à alegação de que a Fiscalização deveria ter realizado um
cruzamento entre a conta Caixa e a de Fornecedores, que somada com o
argumento de que é comum os contadores realizarem um só lançamento a Débito
da conta Caixa e um só lançamento na conta fornecedores, é possível inferir que o
contribuinte está tentando dizer que os cheques levados à Débito de Caixa se
prestaram a pagamento de Fornecedores, sendo que apenas “transitaram
contabilmente” pelo Caixa. Ora, já no procedimento de fiscalização, à empresa foi
dada a oportunidade de esclarecer e provar essa situação, que agora afirma, mas
nada apresentou para evitar o lançamento tributário. Neste turno, em sede de
impugnação, ainda bem poderia trazer elementos probatórios do que alega,
mostrando, por exemplo, a correspecção entre os cheques arrolados pelo Fisco e
duplicatas pagas de Fornecedores, mas novamente o Impugnante adstringe-se a
alegar sem nada provar.
13.6 Atrelado às alegações precedentes, o sujeito passivo reclama por não ter
havido um levantamento específico de mercadorias, que pudesse comprovar,
quantitativamente, que mercadorias foram vendidas sem a emissão de nota fiscal.
E, inclusive, protesta agora por realização de perícia, para dar cabo a essa análise
na conta mercadorias. Entretanto, olvida ele, ou quer fazer olvidar, que sem os
arquivos magnéticos da Notas Fiscais de Compra e de Venda, que não apresentou,
o levantamento específico fica impossibilitado. Os Livros Fiscais de Entrada e
Saída, bem como o Diário e Razão, como sabido, não discriminam as mercadorias
em quantidades e valor unitário comprado e/ou vendido. Tais elementos
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
17
encontram-se nas Notas Fiscais, tanto de compra como de venda, que não foram
entregues à Fiscalização, conforme o próprio interessado reconhece, assim, ato
contínuo, não pode esta realizar o propalado levantamento.
13.7 Quanto à realização de perícia, registre-se que o interessado não formulou
quesitos referentes aos exames desejados, assim como não declinou o nome,
endereço e a qualificação profissional de seu perito, consoante prevê o artigo
16, IV, do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a III - omissis
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
13.8 Assim, de pronto, é de se aplicar o § 1o, do artigo 16, do Decreto 70.235/72:
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
13.9 Não obstante, não bastasse isso, este julgador entende prescindível qualquer
perícia no presente caso, sendo suficiente o estado dos autos para o proferimento
de decisão, aplicando-se assim, também, o artigo 18 do Decreto 70.235/72,
“litteris”:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
13.10 Rejeito, pois, mais esta preliminar.
Registre-se que, inobstante a infração relativa a omissão de receitas apurada por
diferenças em inventários final ter sido cancelada pelo acórdão recorrido, e tal decisão não é
sujeita ao recurso de oficio, posto os valores não atingirem o limite de alçada, a Recorrente
insurge-se contra ela, restando caracterizado falta de interesse de agir na preliminar “DA
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA QUANTO AO LEVANTAMENTO
FÍSICO DE ESTOQUE”.
Em relação aos acréscimos argumentativos apresentados no recurso voluntário,
nada há de fundamento jurídico ou de comprovação de fato que possa infirmar a conclusão a que
chegou o acórdão recorrido, impondo-se a manutenção do lá decidido.
Por estes motivos, voto por afastar as preliminares levantadas pela Recorrente.
3 – MÉRITO
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
18
3.1 – Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
A Recorrente pretende reformar o acórdão recorrido a fim de que seja excluído da
base de cálculo do PIS e da Cofins os valores relativos ao ICMS.
O acórdão recorrido negou provimento à impugnação sob o argumento que à
autoridade administrativa está adstrita ao cumprimento do preceito legal.
É consabido, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
574.706/PR, tema no 69, de Repercussão Geral, consolidou o entendimento que o ICMS destacado
nas notas fiscais deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins. Tal matéria, portanto,
não está mais sujeita a discussão quanto ao seu mérito.
No caso concreto, entretanto, os lançamentos ora contestados decorreram da
constatação, pela autoridade fiscal, de omissão de receita presumida a partir de saldo credor de
caixa.
Evidentemente, para se excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, há de
se comprovar que o imposto incidiu na operação tributada. Se as notas fiscais que demonstram a
incidência do ICMS não foram emitidas, ou não foram trazidas aos autos, não há valor a ser
deduzido.
Recente julgado consubstanciado no acórdão no 1301-006.330, de lavra do ilustre
Conselheiro Iágaro Jung Martins, confirma este entendimento:
[...]
PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA COM BASE EM OMISSÃO DE RECEITAS
APURADAS POR MEIO DE PRESUNÇÃO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO
ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS
efetivamente destacado nas notas fiscais de venda deve ser excluído da base de
cálculo do PIS e da Cofins, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
(RE no 574.706/PR, tema no 69, de Repercussão Geral). No caso de lançamento
com base em presunção legal, onde o sujeito passivo não emitiu notas fiscais, ou
não as junta ao processo, não há comprovação de ICMS destacado e, portanto,
não há de se falar em valor a ser excluído da base de cálculo.
[...]
Não há, portanto, como prover a pretensão da Recorrente nesta matéria.
3.2 Exclusão da CSLL da base de cálculo do IRPJ
Pretende a Recorrente alterar o lançamento do IRPJ para que seja excluída da sua
base de cálculo o valor da CSLL. A peça da defesa contém um longo arrazoado visando
demonstrar que a alteração promovida pela Lei no 9.316/1996 seria ilegal. Apresenta decisões
judiciais que supostamente confirmariam sua tese.
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
19
A decisão recorrida negou provimento à impugnação nesta matéria sob o
argumento que a autoridade administrativa está obrigada a cumprir o disposto em Lei.
Sem razão a Recorrente.
Há de se concordar com o fundamento da decisão recorrida. À autoridade fiscal
não é facultado o descumprimento de dispositivo legal. E o texto da Lei no 9.316/1996 é claro ao
impedir que se deduza da base de cálculo do IRPJ o valor da CSLL:
Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de
cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo,
registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do
respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de
sua própria base de cálculo.
Registre-se ainda que a jurisprudência apresentada vincula apenas as partes
litigantes e não restou demonstrado que a Recorrente foi beneficiária de eventual provimento
jurisdicional em relação à matéria.
Pelo exposto, há de se negar provimento ao recurso voluntário também nesta
matéria.
3.3 –Da multa pela não entrega de arquivos digitais
Sustenta a Recorrente que a multa pela não apresentação de arquivos digitais não
deve prosperar porque teria decorrido de motivos alheios à sua vontade. Afirma ainda que
apresentou documentos em papel e que o fisco poderia tê-los utilizados para compor a
fiscalização, mas preferiu impor a sanção pecuniária.
Invoca Súmula CARF no 14, que segundo sua interpretação, impediria a aplicação da
multa.
A DRJ manteve a exigência sob o fundamento de existir expressa previsão legal
autorizando a sanção.
Sem razão a Querelante. De fato, há expressa previsão legal (art. 12, inciso III da Lei
no 8.218/1991) autorizando a aplicação da penalidade (com a redação vigente à época dos fatos):
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos
arquivos; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
20
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;(Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
No caso dos autos, a Recorrente admite que não entregou os arquivos digitais
exigidos na intimação fiscal. Esta razão é suficiente para aplicação da penalidade, conforme
decidiu a 1a Turma da CSRF no acórdão no 9101-002.716, assim ementado e decidido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA ISOLADA. ASPECTO
OBJETIVO.
Ao contrário do tributo, em que se tutela a arrecadação de recursos públicos
visando financiar a atividade estatal, na multa a principal tutela é de se coibir
conduta específica. No caso, o descumprimento de obrigação acessória de prestar
informações corretas sobre atividades tributáveis ao Fisco tem penalidade
expressa, objetiva, que não comporta análise de circunstâncias subjetivas, como
boa-fé ou ausência de culpa.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte quanto à multa isolada aplicada
por omissão/inexatidão de dados em arquivos magnéticos, com fundamento no
art. 12, II da Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe deram provimento. Solicitou
apresentar declaração de voto o conselheiro Luís Flávio Neto.
Note-se que a Súmula CARF no 14 não se aplica ao caso em julgamento, haja vista
dispor sobre a aplicação da multa qualificada decorrente da previsão contida no art. 44 da Lei no
9.430/1996, e não tem qualquer relação com a penalidade prevista no art. 12 da Lei no
8.218/1991.
Pelo exposto, não há como acatar o apelo da Recorrente, impondo-se a
manutenção da multa pelo descumprimento de obrigação acessória.
3.4 – Alegações genéricas quanto ao mérito do lançamento por omissão de receita
presumida por constatação de saldo credor de caixa
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
21
A Recorrente, no item VI do seu recurso voluntário, apresenta uma série de
argumentos genéricos visando convencer que a infração apurada – presunção de omissão de
receita por constatação de saldo credor de caixa – não merece prosperar.
Argui que as conclusões do fisco foram tomadas sem levantamento nas demais
contas contábeis de fiscalizada, notadamente na conta fornecedores, que poderia esclarecer os
fatos que motivaram os lançamentos.
Afirma que toda a tributação incidiu como se os valores apurados fossem lucro e
que no seu ramo de negócios a margem de lucro é próxima de 5%.
Pede que lhe seja garantido todos os meios de defesa, inclusive com a possibilidade
de refazer a escrita contábil, e que deve se buscar o princípio da verdade real no caso concreto.
Aduz que não houve ingresso de recursos sem origem comprovada, o que seria
demonstrado se a fiscalização tivesse realizado uma verificação na conta fornecedores. Clama
ainda pela aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sem razão a Recorrente.
Este item do recurso voluntário é absolutamente idêntico ao da impugnação, razão
pela qual, com base no permissivo previsto no art. 114, §12, inciso I da Portaria MF no 1.634/2023,
adoto os fundamentos do voto condutor do recorrido como razão de decidir, por concordar com
eles:
16. Por final, o interessado protesta por reabertura de prazo para garantir seu
direito de defesa, bem como a possibilidade de refazer sua escrituração, se
necessário for.
16.1 Os autos, até o presente momento, demonstram que em nenhum
momento o direito de defesa do contribuinte foi cerceado, tendo ele,
durante o procedimento de fiscalização, obtido todas as oportunidades e
prazos para esclarecimentos e apresentação de documentos requeridos
pelo Fisco, inclusive lhe sendo aberta a prerrogativa de requerer dilação,
nos casos que entendesse necessário, como por exemplo na reconstituição
de seus arquivos e escrituração, como agora pleiteia.
16.2 Neste turno, igualmente, seguiu aberto prazo e possibilidade de
contraditório, para que o interessado apresente suas razões e seus
elementos de prova. Reabertura de prazo, nas circunstâncias, não encontra
respaldo na legislação regente do Processo Administrativo Fiscal na esfera
federal.
16.3 Sendo-lhe desfavorável decisão nesta instância, a empresa poderá
recorrer ao CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
16.4 Ainda, caso não obtenha êxito na segunda instância administrativa,
mas sua situação coadune-se com as possibilidades do recurso especial,
poderá ainda recorrer à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
22
16.5 Por derradeiro, se todas as instâncias administrativas lhe forem
contrárias, pode o contribuinte defender-se perante o Poder Judiciário, em
todas as instâncias em que sua situação couber.
16.6 Portanto, o seu direito de defesa poderá ser exercido amplamente em
todas essas esferas.
17. A par de tudo aquilo que aqui já se disse, repiso que as presunções legais,
sobretudo de Omissão de Receitas por Saldo Credor de Caixa, no presente caso,
encontram-se legalmente prevista e amparada nos termos do artigo 281 do
RIR/99, que assim dispõe:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei 9.430, de
1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade
não seja comprovada.
17.1 Impetro a devida vênia para, em modelo singelo, esclarecer ao interessado
que saldo credor da conta "Caixa" indica, gera a presunção, de que o contribuinte
efetuou pagamento com recursos não contabilizados, decorrentes de operações
anteriormente realizadas e também não contabilizadas (receitas mantidas à
margem da escrituração).
17.2 Por exemplo, a empresa possui R$ 300,00 no caixa e pagou uma fatura de R$
1.000,00. Caso o contribuinte realizasse a contabilização, ficaria com saldo credor
de caixa no valor de R$ 700,00.
17.3 As empresas que possuem “caixa 2”, muitas vezes, para evitar que a conta
“Caixa” fique com saldo credor, efetuam um lançamento fictício de suprimento de
caixa, muitas vezes advindos de empréstimos de sócios quando a empresa, por
exemplo, necessita pagar uma despesa e não possui dinheiro suficiente em caixa.
Deste modo, retiram dinheiro do “caixa 2” e colocam na conta “Caixa”, para evitar
que esta conta fique com saldo credor. Ainda, como é o caso dos autos, cheques
são contabilizados como que sacados em dinheiro e adentrados ao Caixa, quando
na verdade foram compensados e não houve efetivo trânsito de numerários nos
cofres da empresa. Ou seja, este tipo de lançamento fictício caracteriza uma
presunção legal de omissão de receitas, pois, sem ele, haveria um saldo credor de
caixa.
17.4 A presunção aqui tratada é “júris tantum”, ou seja, comporta ser elidida por
provas, que mostrem a inexistência do fato presumido. Mas, é necessário que se
apresente elementos materiais idôneos e hábeis, coincidentes em datas e valores,
demonstrando a improcedência do quanto presumido. Apenas palavras, sem o
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.338 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720117/2011-89
23
esteio de documentação probatória, não tem o condão da elisão da presunção
legal.
Registro ainda que decorridos mais de 10 anos da impetração do recurso voluntário,
a Recorrente não providenciou a juntada aos autos de um único documento que pudesse dar
sustentação à sua argumentação.
Diante da expressa previsão em Lei que autoriza presumir a omissão de receita a
partir da constatação de saldo credor de caixa, a mera discussão lacônica quanto à forma como a
fiscalização apurou o fato não tem o condão de infirmá-lo. Como bem salientou a decisão
recorrida, a presunção juris tantum” admite prova que a infirme. Contudo, a Recorrente não
logrou apresentar qualquer documento que pudesse desfazer a presunção legal invocada pela
autoridade autuante.
Não há, portanto, como acolher a pretensão da Recorrente.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão
recorrida, que afastou a infração de omissão de receita apurada a partir do saldo final de estoque.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 2012
DF CARF MF
Original